Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737432-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KODAMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI RECORRIDO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. Para sua caracterização, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirma a primeira. 2. No caso, não foi demonstrada a extinção ou celebração de novo negócio jurídico. Sequer o ânimo de novar resta inequívoco. As provas documental e oral não são suficientes para desconstituir o cheque anexado à inicial. A apelante não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 372, II, CPC), ônus que lhe competia. 3. A configuração da agiotagem exige prova quanto à cobrança ilegal de juros, o que não ocorreu no caso. 4. Não há verossimilhança nas informações da apelante que evidencie prática usurária ou de agiotagem. A recorrente não comprova as alegações, tampouco junta contratos que atestem ilícitos. Os documentos apresentados demonstram apenas operação puramente cambiária. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 360 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de prova testemunhal, essencial para a demonstração da novação e da prática de agiotagem. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 360 do CC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Para acolher a pretensão recursal no sentido de que houve novação, e não mera renegociação, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatórios dos autos e interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.008.272/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada violação do 371 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A apelante não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 372, II, CPC), ônus que lhe competia”, presente no próprio item 2 da ementa do julgado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009